Tribunal: STF
Processo: Rcl 36197
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante notícia da frustração da intimação de parte embargada Thiago Camargo Simoes (eDOC 62), em 18.3.2020, solicitei à parte ora embargante que informasse o endereço atualizado da referida parte, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação (eDOC 63).
    Mediante a Petição 26630/2020, o embargante informa o mesmo endereço constante da correspondência devolvida; informa, ainda, o endereço do advogado da parte reclamada no processo de origem; e, ao final, nada requer (eDOC 65).
    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.
    Sendo assim, incumbe ao autor da reclamação a qualificação da parte beneficiária.
    Diante disso, cumpra o embargante o que determinado no despacho de 18.3.2020 (eDOC 63), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
    Ressalto que, em se tratando de ação originária, a citação por meio de advogado demandaria procuração com poderes especiais. 
    Ademais, pode o requerente valer-se dos meios próprios no processo de origem para, à luz do dever de cooperação e de manutenção do endereço atualizado, diligenciar a informação necessária.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente